Tribunal: TJSP
Processo: 2197335-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da ré. Não acolhimento. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o reembolso de despesas médicas relativas a tratamento de hemodiafiltração, observados os limites contratuais. Alegações de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, suspeita de fraude e suficiência da rede

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da ré. Não acolhimento. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o reembolso de despesas médicas relativas a tratamento de hemodiafiltração, observados os limites contratuais. Alegações de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, suspeita de fraude e suficiência da rede credenciada. Requisitos para a concessão da tutela presentes. Reembolso condicionado aos parâmetros do contrato. Discussão acerca de eventuais irregularidades ou excesso no valor poderá ser objeto de apuração em momento oportuno. Ratificação nos termos do art. 252 do RITJSP. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.